Tribunal: TJSP
Processo: 2134688-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada – Recurso - Não conhecimento – Apelação já anteriormente julgada pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado, deste TJSP – Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido,

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada – Recurso - Não conhecimento – Apelação já anteriormente julgada pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado, deste TJSP – Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134688-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes THIAGO
DOS SANTOS FARIA, EVANILDO QUEIROZ FARIA e JAMES WILIAM DA
SILVA FARIA, é agravado ETIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.417
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Ação cível no 0016899-86.2018.8.26.0602
Agravantes: Thiago dos Santos Faria e outros
Agravada: Etiel Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Interessada: Inter Artes Comércio e Serviços Ltda. EPP
t
EMENTA: Prestação de serviços
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Cumprimento de sentença Decisão
que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa
executada
Recurso - Não conhecimento
Apelação já
anteriormente julgada pela Colenda 29a Câmara de Direito
Privado, deste TJSP Prevenção Ocorrência Aplicabilidade
do art. 105, do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à
Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago
dos Santos Faria e outros em razão da r. decisão proferida às fls. 95, nos
autos do incidente de cumprimento de sentença promovido em face de
"Etiel Empreendimentos Imobiliários Ltda.", que indeferiu o pedido de
penhora do faturamento da empresa executada.
Aduzem os exequente/agravantes, em síntese, ser de rigor o
acolhimento da medida, porquanto inexitosas as demais tentativas
destinadas à satisfação do crédito, ao que requerem a antecipação dos
efeitos da tutela e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido no efeito devolutivo.
A agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que: “A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários, conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.”
Verifica-se dos autos que a presente demanda já fora objeto
de apreciação pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado por ocasião do
julgamento do recurso de apelação no 4017182-17.2013.8.26.0602, de
relatoria do Eminente Desembargador Neto Barbosa Ferreira, tornando-
se, portanto, preventa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço do recurso
e determino a redistribuição à Colenda 29a Câmara de Direito Privado,
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica